Tribunal: STF
Processo: RE 1488121
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 45, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – LC 64/2002 - ROL TAXATIVO - TEMA 524 STF – IMPOSSIBILIDADE – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ADOÇÃO DO DIVISOR DE 30 (TRINTA) ANOS – ART. 40, §5º DA CARTA CONSTITUCIONAL VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1 - O col. Supremo Tribunal Federal, em precedente com repercussão geral julgado, assentou entendimento no sentido de que, para a aplicação do art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos o direito a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, mister se faz que a doença ou moléstia incapacitante, contagiosa ou incurável, seja prevista em lei ordinária, com rol taxativo. 



    2 - Ausente previsão da doença no rol taxativo do art. 8º da LC 64/2002, a aposentadoria deve ser paga proporcionalmente. 



    3 – Conforme entendimento do col. STF “A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.” (ARE 1014902 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06- 2017) 



    4 – Comprovado nos autos que, à época da aposentadoria, o servidor exercia exclusivamente a atividade do magistério, faz jus ao cálculo do benefício, de forma proporcional, utilizando-se do divisor temporal, na forma prevista no art. 40, §5º da Carta Constitucional. 



    5 – Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 64 e 79), ambos foram rejeitados (Docs. 74 e 86).



    No apelo extremo (Doc. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §1º, I, da CF/1988 (com redação dada pela EC 41/2003), pois entendeu que “somente seria possível conferir o direito a aposentadoria por invalidez com proventos integrais aos servidores públicos que tenham adquirido moléstia profissional pelo exercício do cargo público, se a doença incapacitante estivesse prevista em rol taxativo de lei” (Doc. 89, fl. 2). 



    Aduz que, diferentemente do entendimento firmado no Juízo local, o art. 40, §1º, I, da CF/1988 e o Tema 524 do STF não exigem que a moléstia profissional esteja previamente disposta em rol taxativo previsto em lei, sendo tal exigência imposta apenas às doenças graves, contagiosas ou incuráveis (Doc. 89, fl. 3). 



    Sustenta que em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF, “uma vez contraída a doença incapacitante em razão do exercício do trabalho, sendo ela obviamente considerada uma moléstia profissional, o servidor passa a ter o direito constitucional à percepção de aposentadoria por invalidez com proventos integrais” (Doc. 89, fl. 9).



    Argumenta que o art. 40, § 1º, I, da CF/88, com a redação dada pela EC 41/2003, “não deixa dúvidas de que os pressupostos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia profissional e para a aposentadoria decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável são distintos, na medida em que somente nesta última exige-se a prévia descrição em lei” (Doc. 89, fl. 10).



    Conclui, assim, que “nos casos de aposentadoria decorrente de moléstia profissional não se aplica o Tema 524 STF, haja vista que este tratou particularmente da necessidade de especificação legal das doenças graves, contagiosas ou incuráveis para que os proventos de aposentadoria por invalidez fossem integrais” (Doc. 89, fl. 13).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 45, fl. 3):



    “A controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito à forma de cálculo dos proventos da autora, aposentada por invalidez no [cargo de] Professor de Educação Básica, pretendendo a revisão do ato para que o benefício seja calculado de forma integral. 



    Com relação à aposentadoria com proventos integrais em razão de doença incapacitante para o trabalho, verifica-se que a autora se aposentou em razão de transtorno depressivo recorrente e transtorno de adaptação. ( F 33.0 e F 43.2) 



    A Lei Complementar Estadual nº 64/02, estabelece: 



    […]



    Da leitura da diretriz de regência, extrai-se que a doença que resultou na aposentadoria da servidora não se encontra no rol acima especificado, sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso de repercussão geral, que referido rol é taxativo. 



    O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 656860/MT, selecionado para o julgamento da repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento no sentido de que o rol tem natureza taxativa, vejamos: 



    […]



    Assim, a doença incapacitante da autora autoriza o pagamento de aposentadoria proporcional, e não integral. 



    Com relação à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, a análise a ser feita deve levar em consideração a legislação vigente à época da concessão do benefício, conforme enunciado da súmula nº 359 do col. STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. 



    Na hipótese dos autos vê-se que o autor requer a aplicação do critério etário distinto, com fundamento na regra contida no art. 40, §5º da Carta Constitucional, vigente à época e que assim estabelece: 



    […]



    Nesse contexto, vê-se que para os professores do ensino infantil e ensino fundamental e médio, o divisor a ser adotado para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria é de 30 (trinta) anos se homem. 



    No caso, o servidor ingressou no serviço público em 1985, vindo a se aposentar em março de 2012, contando segundo o documento de ordem nº 02, fl. 30, com 24 anos e 119 dias de contribuição para fins de aposentadoria. 



    Com efeito, a redução temporal contida no mencionado dispositivo, ao revés do alegado pelo ente público não se restringe à aposentadoria como alegado pelo ente público, bastando apenas que se comprove o exercício exclusivo na função de magistério. 



    […]



    In casu, observa-se das certidões de contagem de tempo de serviço que o autor exerceu, durante o período em que esteve em atividade, as atividades do magistério com exclusividade, fazendo jus, por conseguinte, à adoção do divisor 30, com redução temporal para fins de cálculo do benefício da aposentadoria. 



    […]



    Assim, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que o pedido seja julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento do direito da parte autora ao cálculo dos proventos de aposentadoria com divisor reduzido, condenando a administração ao pagamento da diferença correspondente, observada a prescrição quinquenal.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Os proventos serão integrais quando o servidor for aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional.



    2. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 601.787-Gr, Rel. Min. EROS GRAUS, Segunda Turma, DJe de 07/12/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Rever o entendimento da Corte a quo implica, necessariamente, verificar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 655.749-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Proventos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que prevista em lei, conforme dispõe o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 896.710-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.255.964-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/9/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente